Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-74.2011.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RUY PINHEIRO IMÓVEIS LTDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 10503/2014
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS LIGADAS AO GRUPO ECONÔMICO – ART. 47 DA LEI N. 6.766/79 – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 47 da Lei n. 6.766/79, todas as pessoas físicas ou jurídicas ligadas ao grupo econômico ou financeiro do loteador são solidariamente responsáveis pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes.

APELANTE(S):
RUY PINHEIRO IMÓVEIS LTDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por RUY PINHEIRO IMÓVEIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000783-74.2011.8.11.0082 – Cód. 20908), julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a Apelante e a empresa TOP IMÓVEIS LTDA. regularizem o loteamento Jardim dos Pinheiros, promovendo o registro no cartório competente e efetuando a execução de todas as obras de infraestrutura, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$. 1.000,00.
Em suas razões, alega a empresa Recorrente, em síntese, sua ilegitimidade passiva, uma vez que figurava na relação comercial tão somente como intermediadora nas avenças de compra e venda de imóveis, não podendo ser condenada solidariamente nas obrigações impostas na sentença.
Contrarrazões às fls. 4054/4056
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 4064/4068, opina pelo desprovimento do recurso
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por RUY PINHEIRO IMÓVEIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a Apelante e a empresa TOP IMÓVEIS LTDA. regularizem o loteamento Jardim dos Pinheiros, com o seu registro no cartório competente e execução de todas as obras de infraestrutura, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária,
Como razões de seu inconformismo, defende a Recorrente em seu apelo sua ilegitimidade passiva para a demanda, ao argumento de que teria atuado como mera intermediária na venda dos lotes.
Pois bem. Razão não lhe assiste.
Consta dos autos, às fls. 3680/3684, um contrato de prestação de serviços por meio do qual a empresa Top Imóveis Ltda., na condição de proprietária do Loteamento Jardim dos Pinheiros, contrata a empresa Ruy Pinheiro Imóveis Ltda. para intermediação das vendas dos lotes do empreendimento Jardim dos Pinheiros.
Todavia, analisando as particularidades do caso concreto, verifica-se a existência de um verdadeiro grupo econômico e financeiro entre as empresas na comercialização dos imóveis no referido loteamento irregular, a atrair o disposto no art. 47 da Lei n. 6.766/79, in verbis:
“Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.”
Aliás, tanto a Procuradoria Geral de Justiça quanto o Apelado defendem que o sócio da empresa Recorrente Ruy Pinheiro Imóveis Ltda., o Sr. Ruy Pinheiro de Araújo, foi o mentor do loteamento, não só promovendo as transações por meio da referida empresa, como também estando por trás de sua implantação, haja vista ser sócio oculto da Top Projetos Ltda., apontada como proprietária do empreendimento.
Com efeito, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que:
- O administrador e sócio majoritário da empresa Ruy Pinheiro Imóveis Ltda., o Sr. Ruy Pinheiro de Araújo, foi também um dos sócios fundadores da empresa Top Imóveis Ltda., cuja denominação à época era Topprojetos Limitada. Outrossim, o outro sócio da Ruy Pinheiro Imóveis Ltda., Sr. Cristiano Tomaz da Silva, também figura como sócio na Top Imóveis Ltda. (fls. 3547/3558 e 3562/3570).
- Às fls. 3660 e 3663, as propostas de empresa particular para a complementação da rede de distribuição elétrica do loteamento, apesar de endereçadas à empresa Top Imóveis Ltda., são encaminhadas aos cuidados pessoais do Sr. Ruy Pinheiro.
- Nos contratos de fls. 2204/2270, observa-se que a promitente vendedora, a empresa Top Imóveis Ltda., ora é representada pelo Sr. Jean Carlo Pinheiro de Araújo, ora pelo Sr. Ruy Pinheiro de Araújo. Outrossim, os contratos de fls. 2271/2999, o promitente vendedor, o Sr. Cristiano Tomaz da Silva, é representado pela empresa Ruy Pinheiro Imóveis Ltda., esta por sua vez representada pelo seu administrador, Sr. Ruy Pinheiro de Araújo, a qual firma as avenças.
Como se vê, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra a existência de uma relação umbilical entre as empresas Top Imóveis Ltda. e Ruy Pinheiro Imóveis Ltda. e seus sócios na venda dos imóveis do loteamento Jardim dos Pinheiros, os quais muitas vezes se confundem entre si, tornando inarredável a incidência do art. 47 da Lei n. 6.766/79, acima mencionado, o que afasta a tese de ilegitimidade suscitada pela Apelante.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL PENHORADO NA JUSTIÇA FEDERAL – LOTEAMENTO IRREGULAR –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS LIGADAS AO GRUPO ECONÔMICO – ART. 47 DA LEI N. 6.766/79 – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA O ADQUIRENTE INADIMPLENTE – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS - JUROS DE MORA DEVIDOS – ABALO EMOCIONAL NÃO DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DESCABIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Caracteriza-se a irregularidade do loteamento quando, mesmo sendo objeto de constrição judicial, é comercializado como livre e desembaraçado. “Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.” (art. 47 da Lei n. 6.766/79). (...) (N.U 0008052-68.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) (destaquei)
Ademais, é cediço que a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente é objetiva e solidária (vide REsp 1826429/SE, julgado em 10/09/2019), atingindo todos aqueles que para com eles concorreram, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva da empresa que atuou diretamente na venda dos lotes, inclusive em confusão com os promitentes vendedores, como visto acima, sem sequer, ter verificado a regularidade do empreendimento perante o registro imobiliário, “prática habitual nas atividade de corretagem de imóveis”, como salientado pelo parecer de fls. 4064/4068.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR